Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. PENHORA EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA. VALOR QUE NÃO TEM POTENCIAL PARA COMPROMETER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de cédula de crédito comercial, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ.
3. Deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.